Tribunal: STF
Processo: HC 67176
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-16
Data de publicação: 1989-05-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSISTENTE NA DEMORA DO
JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. SE A SENTENÇA NÃO TRANSITOU EM
JULGADO, EM VIRTUDE DO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO DA CO-RE, A
REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER JULGADA, POIS PRESSUPOSTO DELA E O
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO REVISANDA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.